Tribunal: TJBA
Processo: 0008935-02.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008935-02.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO FERNANDES PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI Nº 6.830/1980. INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. NULIDADE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. Consta dos autos que o exequente foi intimado eletronicamente para dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte, sobrevindo a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, embora tenha havido intimação pessoal da Fazenda Pública, não constou advertência expressa de que a ausência de manifestação acarretaria a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o CPC de forma subsidiária, nos termos do art. 1º da LEF. O art. 485, III, § 1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a intimação para fins de abandono contenha advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência de advertência específica acerca da penalidade de extinção impede o reconhecimento do abandono da causa. A inexistência de intimação com conteúdo completo, incluindo a cominação expressa, compromete a validade da sentença extintiva. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam a nulidade da extinção decretada sem a devida advertência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de advertência específica na intimação impede a configuração do abandono e acarreta a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 21.03.2024; TJSC, Apelação nº 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 14.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0008935-02.2009.8.05.0001 em que figura como Apelante o Estado da Bahia e apelado ANTONIO FERNANDES PEREIRA DE SOUZA – ME, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.